Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. MÉRITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo réu em vista da sentença, proferida nos autos de Ação de Alimentos, que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar à parte autora, a título de alimentos, o equivalente a 30% (trinta por cento) por cento do salário-mínimo nacionalmente vigente, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês. O recorrente alega, em síntese, que a sua situação atual não comporta o pagamento da pensão alimentícia no patamar fixado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando o pedido é feito no corpo da petição de apelação e (ii) verificar se houve a devida observância do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade quando da fixação do percentual estabelecido na sentença.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.012, § 1o, II, do CPC estabelece que a apelação interposta contra sentença que condena a pagar alimentos, seja para majorá-los ou diminuí-los, não possui efeito suspensivo, ou seja, produz efeitos imediatos após a sua publicação, cabendo ao relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. Conforme a sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do apelo, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso no corpo da petição de apelação não deve ser conhecido por inadequação da via eleita.
6. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
7. Cabe à parte que postula a redução da verba alimentar comprovar que o valor fixado a onera excessivamente, colocando em risco sua própria sobrevivência.
8. A ausência de prova neste sentido inviabiliza o pedido de redução, devendo ser ressaltado que a diminuição se revela desproporcional e insuficiente para atender às necessidades básicas do menor, considerando sua idade, 06 (seis) anos, e a fase de desenvolvimento em que se encontra, que exige suporte financeiro adequado.
IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.